Tribunal: TJES
Processo: 5001432-05.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001432-05.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALH MINERAIS E TRANSPORTES LTDA. - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001432-05.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A
APELADO: ALH MINERAIS E TRANSPORTES LTDA. - ME

Advogado do(a) APELADO: BRUNO QUARESMA SENA - ES27679-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, ES, que julgou
parcialmente procedente
o
pedido inicial
para declarar indevidas as cobranças de tarifa denominada “CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 2” e encargos após o período de 90 (noventa) dias de inatividade da conta-corrente empresarial nº 2136178-7, bem como julgou
parcialmente procedente
o
pedido reconvencional
, para condenar a autora/reconvinda ao pagamento do saldo devedor anterior ao período de 90 (noventa) dias de inatividade da conta-corrente empresarial nº 2136178-7, cujo montante deverá ser apurado por meio de cálculo aritmético, tomando-se por base o extrato exibido pelo banco (ID 7797401), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo até a citação e, a partir de então, juros de mora pela SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que (i) a cobrança de tarifa bancária é lícita, vez que havia previsão contratual; (ii) após novembro de 2019, muito embora não tenha ocorrido movimentação bancária, a autora não procurou a agência bancária para formalizar o encerramento da conta bancária, razão pela qual a cobrança da tarifa para manutenção da conta continuava sendo realizada; (iii) não há como eximir a autora da responsabilidade pelo pagamento dos encargos devidos; e (iv) o Normativo SARB 002/2008 da FEBRABRAN, utilizado pela sentença como único fundamento para a redução do valor devido pela apelada, não se aplica ao apelante pelo simples fato de que para se submeter aos regramentos desse Normativo, é necessário que a instituição financeira faça a respectiva adesão voluntária, o que não foi feito pelo BANESTES. Sobre a reconvenção, o apelante sustenta que (i) fora descontado na conta corrente da apelada, a partir de novembro de 2019, tarifas mensais referentes à cesta de manutenção da conta bancária mantida junto ao BANESTES, totalizando o valor inadimplente de R$ 10.018,21 em 05/07/2021; (ii) como não houve o pagamento do referido valor, a autora/reconvinda deve ser condenada ao pagamento do montante integral.

Contrarrazões apresentadas (ID 2285178) suscitando a preliminar de inovação recursal quanto à alegação de que o Normativo SARB 002/2008 da FEBRABAN não se aplica ao caso, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do apelante (ID 2529455).

É o relatório. P
eço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001432-05.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A
APELADO: ALH MINERAIS E TRANSPORTES LTDA. - ME

Advogado do(a) APELADO: BRUNO QUARESMA SENA - ES27679-A

VOTO

Da preliminar de não conhecimento de parte do recurso – inovação recursal

A apelada alega a preliminar de inovação recursal quanto à alegação de que o Normativo SARB 002/2008 da FEBRABAN não se aplica ao caso.

Intimado, o apelante alega que tal fundamentação foi utilizada apenas na sentença, razão pela qual este recurso teria sido a primeira oportunidade para debater a matéria.

Em que pese a alegação do apelante, entendo que a preliminar deva ser acolhida. Isto porque a regra da FEBRABAN foi alegada na petição inicial e não contestada pelo BANESTES. Com efeito, apesar de constar do “tópico 2” da contestação (síntese da pretensão autoral) que uma das alegações da autora seria a aplicação da regra da FEBRABRAN, tal tese não foi esmiuçada nos tópicos seguintes.

Sendo assim, não conheço de parte do recurso, haja vista flagrante inovação recursal.

É como voto.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedente
o
pedido inicial
para declarar indevidas as cobranças de tarifa denominada “CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 2” e encargos após o período de 90 (noventa) dias de inatividade da conta-corrente empresarial nº 2136178-7, bem como julgou
parcialmente procedente
o
pedido reconvencional
, para condenar a autora/reconvinda ao pagamento do saldo devedor anterior ao período de 90 (noventa) dias de inatividade da conta-corrente empresarial nº 2136178-7, cujo montante deverá ser apurado por meio de cálculo aritmético, tomando-se por base o extrato exibido pelo banco (ID 7797401), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo até a citação e, a partir de então, juros de mora pela SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Pois bem.

Na origem, ALH Minerais e Transportes LTDA-ME alegou que foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito em razão de tarifas bancárias inadimplidas, não obstante sua conta corrente empresarial estar sem movimentação desde novembro de 2019.

Nesse passo, ainda que a instituição financeira não consiga identificar, de forma imediata, que o cliente de determinada conta inativa tenha a intenção de encerrá-la, não há como perpetuar a cobrança de tarifas bancárias, sob pena de caracterizar vantagem excessiva ao credor.

Por tal motivo, foi editado o normativo 02, editado pelo Sistema de Autorregulação Bancário – SARB - para o procedimento das instituições financeiras em relação as contas bancárias inativas há mais de 06 (seis) meses, nos seguintes termos:

"Art. 26. Considera-se, para fins deste Normativo, movimentação espontânea as operações a crédito, operações a débito e transferências, comandadas ou Contratadas pelo consumidor, excetuadas as tarifas e os encargos cobrados pela Instituição Financeira Signatária.

Art. 27. Constatada a ausência de movimentação espontânea do consumidor por 90 (noventa) dias, a Instituição Financeira Signatária emitirá comunicado por escrito ou outro meio eficaz ao consumidor com as seguintes informações: (grifei) I – alerta de incidência de tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado à conta corrente, mesmo que essa continue sem movimentação e saldo; e II - possibilidade de a conta corrente ser encerrada, quando completados os 6 (seis) meses de inatividade. §1° Fica dispensada do comunicado a Instituição Financeira Signatária que não encerrar a conta, bem como não cobrar pacotes de serviços vinculado à conta corrente ou, em havendo tal cobrança, seja ela suspensa a partir do nonagésimo dia de paralisação da movimentação da conta. §2° Concomitantemente à emissão do comunicado de que trata este artigo, a Instituição Financeira Signatária suspenderá o débito de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela vinculado, caso o lançamento ultrapasse o saldo disponível.

Art. 28. Constatada a situação de paralisação da conta corrente por mais de 6 (seis) meses, a Instituição Financeira Signatária, como regra geral, suspenderá, a partir do 6° (sexto) mês, a cobrança de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela vinculado, bem como de encargos sobre o saldo devedor, caso ultrapasse o saldo disponível".

Logo, não vejo como divergir do entendimento do juízo de primeiro grau, haja vista que as provas demonstram ausência de movimentação bancária desde novembro de 2019, sendo que os débitos seguintes se deram em razão da tarifa denominada “CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 2” e encargos cobrados pelo apelantes, contrariando, assim, o normativo supracitado, que veda tais cobranças após 06 (seis) meses sem movimentação bancária.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTA BANCÁRIA. ABANDONO. COBRANÇA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA INATIVA. LEGALIDADE. 1. O cliente bancário que abandona conta corrente, sem requerer o encer ramento da mesma, está sujeito à cobrança de tarifa de manutenção de conta inativa. 2.
A cobrança de manutenção de conta inativa não pode se dar por tempo indeterminado, pena de incidir em vantagem manifestamente excessiva da instituição financeira em face do cliente, tornando-se, então abusiva
. (art. 39, V, da Lei Federal nº 8.078/70). (TJES; AC 48070126098; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; DJES 16/11/2011)

Pelas razões expostas, conheço de parte do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do apelante em 2% (dois por cento) referente à lide principal, e em 2% (dois por cento) referente à reconvenção.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA INATIVA. NORMATIVO FEBRABAN. PERPETUAÇÃO TARIAS BANCÁRIAS. VANTAGEM EXCESSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESROVIDO. 1.
Preliminar de não conhecimento de parte do recurso acolhida (inovação recursal):

Isto porque a regra da FEBRABAN foi alegada na petição inicial e não contestada pelo BANESTES. Com efeito, apesar de constar do “tópico 2” da contestação (síntese da pretensão autoral) que uma das alegações da autora seria a aplicação da regra da FEBRABRAN, tal tese não foi esmiuçada nos tópicos seguintes.
2.
Mérito: As provas demonstram ausência de movimentação bancária desde novembro de 2019, sendo que os débitos seguintes se deram em razão da tarifa denominada “CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 2” e encargos cobrados pelo apelantes, contrariando, assim, o normativo da FEBRABAN, que veda tais cobranças após 06 (seis) meses sem movimentação bancária.
3.
Recurso conhecido em parte e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.